Tribunal: CARF
Processo: 13973.720114/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720114/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.723 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
TRITEC RESINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
TRIBUTO VINCULADO À IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS.
É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004, que acresce à
base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições, nos
termos da decisão no RE 559.937/RS, e tendo em conta o reconhecimento da
repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607/SC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não cabe ao contribuinte apresentar prova negativa de modo a comprovar algo
que não se materializou, recaindo o ônus dessa prova sobre a própria
autoridade sobre a inexistência do direito do contribuinte
NULIDADE.CERCEAMENTODEDEFESA.INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório se
foi concedida à interessada a possibilidade de se manifestar depois da decisão
da autoridade competente e teve seu recurso apreciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de diligência suscitada pela Conselheira Mara Cristina Sifuentes, vencidos também na proposta
os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares arguidas e, no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, de acordo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a unidade de origem quantificar o
crédito decorrente da aplicação do RE 559.937. Vencidos os Conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que negavam
provimento ao recurso. O conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) acompanhou o
Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720114/2014-28
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto destaques do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento
visto que melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de pedido de restituição de crédito tributário referente a
Cofins-importação. Depreende-se dos autos que a interessada registrou Declarações de
Importação no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 e recolheu contribuições Cofins
importação. Apresentou pedidos de restituição de parte desses valores arguindo a
inconstitucionalidade da base de cálculo instituída pela Lei no 10.865/2004. Mediante
Despacho Decisório, a autoridade competente indeferiu o pleito sob a alegação de que
não cabe à autoridade administrativa a análise da constitucionalidade das leis.
Encaminhado o processo a julgamento, esta autoridade julgadora anulou o despacho
decisório, fundamentalmente, em razão do pronunciamento, por parte do Supremo
Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte da base de cálculo do PIS/Pasep
importação e da Cofins-importação no Recurso Extraordinário no 559.937/RS, pela
sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil, bem como pela publicação da
NOTA/PGFN/CASTF No 547/2015.
Reencaminhado o processo à unidade competente, essa intimou a interessada a
apresentar diversos documentos fiscais e contábeis que comprovassem que os créditos
tributários não foram aproveitados ou repassados a terceiros, além da apresentação de
autorização expressa do adquirente para a repetição do indébito, nos casos de
importação por conta e ordem.
O Despacho Decisório informa que a interessada expressamente desistiu do pedido de
restituição em relação às importações realizadas por conta e ordem.
Registra também que o contribuinte optou pela tributação pelo lucro real no exercício de
2013, o que determina a apuração do PIS/Cofins por meio do regime não cumulativo,
sendo permitido o desconto de créditos decorrentes de aquisições para revenda ou bens
e serviços utilizados como insumos, além das despesas e custos incorridos, nos termos
dos arts. 15 e 17 da Lei no 10.865/2004. Desse modo, é necessário que o importador
comprove, através da apresentação de seus registros contábeis, que não utilizou
dos créditos decorrentes dos pagamentos efetuados durante as importações.
Intimada, a interessada não apresentou parte dos documentos solicitados. A prática
comum é de que o Cofins-importação recolhido tenha sido compensado, inclusive o
próprio contribuinte admite que não há registro contábil em relação aos valores
indevidos e as notas fiscais de entrada foram emitidas com o valor total do PIS,
reforçando a presunção de que houve o aproveitamento do montante recolhido e não
apenas dos valores devidos com base no valor aduaneiro das mercadorias.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

O Despacho Decisório conclui pelo indeferimento do pedido de restituição formulado
pela interessada, em face da ausência de comprovação de que os tributos recolhidos não
foram aproveitados como créditos tributários e/ou repassados a terceiros.
Cientificada do Despacho Decisório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
Há cerceamento do seu direito de defesa quanto ao entendimento da autoridade
administrativa de aplicar o disposto no art. 40 da Lei no 9.784/99, pois apresentou os
documentos necessários à análise de seu pleito, deixando de apresentar apenas aqueles
que são prova negativa, por serem impertinentes.
A autoridade administrativa demanda que a interessada apresente prova negativa, ou
seja, comprove algo que não fez, sendo o ônus dessa prova da própria autoridade que
deve comprovar a inexistência do direito do contribuinte.
Por se tratar de indébito tributário, não foram utilizados os créditos objeto da repetição
de indébito, senão no âmbito do próprio PER/Decomp que instrumentaliza este
processo.
A comprovação da existência do crédito que pretende restituir pode ser verificado pelo
próprio extrato das DIs, pois os valores se apresentam destacados.
O procedimento administrativo deve buscar a verdade material, portanto, caso não se
convença das informações da interessada deve fiscalizá-la.
Não há duvida quanto à origem do crédito pleiteado pela interessada, pois já declarada a
inconstitucionalidade de parte da base de cálculo pelo Supremo Tribunal federal.
A autoridade administrativa agiu por presunção ao concluir que houve crédito do
indébito do PIS/Cofins-importação na conta gráfica do PIS/Cofins- Receita bruta, pelo
fato de a interessada ser tributada pelo lucro real.
Todavia, de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/96, o aproveitamento dos créditos de
pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins sobre a importação se dá mediante
pedido de restituição/compensação, não cabendo a utilização em sua conta gráfica,
justamente porque essas contribuições à importação não possuem conta gráfica.
O PIS/Cofins-importação e o PIS/Cofins devidos no mercado interno são tributos
distintos, sujeitos a regramento diferentes. Esse entendimento foi registrado pelo STF.
E ainda que a interessada houvesse aproveitado os créditos caberia à administração
fiscalizar aquele procedimento e não simplesmente “lançar dúvida” para o fim de
indeferir a restituição. O procedimento foi orientado pela Nota Técnica
PGFN/CASTF/No 547/2015, que determinou o lançamento de ofício de eventuais
diferenças.
Requer seja deferido o pedido de restituição e homologadas as compensações a ele
vinculadas.
Requer ainda a juntada posterior de documentos e que o julgamento seja convertido em
diligência a fim de que seja demonstrado o direito aos créditos pleiteados.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

Ementa: NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório se foi concedida à
interessada a possibilidade de se manifestar depois da decisão da autoridade competente
e teve seu recurso apreciado.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO. As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas
prescindíveis pela autoridade julgadora ou que não observem os requisitos legais devem
ser justificadamente indeferidas.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. As provas devem ser apresentadas
juntamente com a impugnação, restando preclusa sua apresentação em momento
posterior, à exceção dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. O reconhecimento do
direito creditório depende da comprovação, por parte da interessada, do direito
pleiteado. A não apresentação dos documentos necessários solicitados pela autoridade
competente impede seja reconhecido o direito pleiteado.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente cerceamento do direito de defesa e impossibilidade de produzir prova
negativa, no mérito relata sobre a origem do crédito e da distinção entre o PIS/Cofins importação
do PIS/Cofins mercado interno.
As provas produzidas nos autos foram Planilha com relação de DI’s (com o
pedido de ressarcimento), DARF’s, extratos de declarações de importações (com a manifestação
de inconformidade).
A fiscalização intimou o contribuinte a complementar a documentação necessária
para análise do pedido de ressarcimento, após resposta da intimação foi proferido despacho
decisório com as conclusões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O presente processo é decorrente de pedido de restituição de crédito tributário
referente a Cofins-importação que o contribuinte registrou Declarações de Importação no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
PRELIMINAR
Preliminarmente o recorrente alega que houve cerceamento de defesa em razão do
arquivamento do processo administrativo pela autoridade fiscal que justificou o arquivamento no
fato do contribuinte atender parcialmente as intimações, deixando de apresentar todos os
documentos solicitados.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

A preliminar fala ainda que a documentação que o contribuinte entende ser
necessária foi apresentada e que o pleito não pode ser indeferido pelo simples fato de não ter
apresentado todos os documentos solicitados, que deveria a fiscalização buscar pela verdade
material, vejamos:
Assim, de forma a respeitar o texto constitucional, existindo dados, fatos e argumentos
levantados no processo, a administração pública terá o dever de analisar o pleito do
contribuinte, de acordo com o que se encontra inserido nos autos. Não pode,
simplesmente, indeferir o pleito pelo entendimento de que não constam nos autos os
documentos que deseja.
Esse entendimento se firma tanto pelo respeito à ordem constitucional, quanto pela
aplicação de um dos primados basilares dos processos administrativos: a busca da
verdade material dos fatos. Diante da busca dessa “verdade material”, o processo
administrativo não poderia ser simplesmente arquivado, ainda mais quando existentes
documentos e fundamentos embasadores do direito pleiteado, que deveriam ser sim
apreciados pela autoridade administrativa.
Entendo que não é o caso de nulidade por cerceamento de defesa, posto que a
defesa foi devidamente oportunizada na ocasião em que o contribuinte foi intimado a apresentar
os documentos necessários à análise do seu pedido, bem como, dentro desse processo
administrativo fiscal lhe foi oportunizado o momento para apesentar sua manifestação de
inconformidade e agora o seu Recurso Voluntário, com os devidos prazos legais e em respeito ao
princípio do contraditório.
As causas de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas no artigo
59 do Decreto n.o 70.235, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Diante desse comando legal entendo que não há nos autos nenhuma causa de
nulidade, visto que o Despacho Decisório esta revestido de todos os requisitos de validade.
Outrossim, não há que se falar em desrespeito ao princípio da busca pela verdade
material, considerando que foi justamente através das intimações para apresentação da
documentação necessária que se buscou a verdade material, ainda que as partes discordem do
que de fato é necessário.
Outro ponto levantando preliminarmente diz respeito ao ônus da prova, que se
confunde com o próprio mérito e por essa razão será tratado oportunamente.
Nesse sentido, rejeito as preliminares.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

MÉRITO

No mérito a recorrente alega a impossibilidade de produzir prova negativa, pois
entende que a documentação solicitada pela fiscalização não cabe a ela, recorrente, vejamos:
Todavia, a par da documentação apresentada no processo, foi proferido despacho
decisório onde a Sacat indeferiu o pedido de restituição da RECORRENTE pelo
entendimento de que a RECORRENTE não logrou comprovar que não utilizou os
créditos decorrentes dos pagamentos efetuados durante as importações.
Nesse ínterim, o que se verifica nos autos é o intento da autoridade administrativa em
fazer com que a RECORRENTE apresente a chamada “prova diabólica”, de modo que
deva ser capaz de comprovar que não utilizou os créditos (de indébito) que pretende
restituir, consubstanciado num fato inexistente.
A partir do momento em que se torna necessária a comprovação de fato negativo, ou
seja, comprovar que algo não ocorreu, essa prova se torna impossível, devendo haver a
inversão do ônus da prova, cabendo à autoridade administrativa comprovar a
inexistência do direito do contribuinte.
E por se tratar de prova negativa é que ela se torna impertinente, pois a RECORRENTE
está sendo compelida à comprovação de algo que não fez, ônus este que não seria de sua
competência e que mostra impossível de realizar.
Por se tratar de INDÉBITO TRIBUTÁRIO, não foram utilizados os créditos objeto da
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, senão no âmbito do próprio PER/DCOMP que
instrumentaliza este processo.
À RECORRENTE, cabe o ônus de comprovar a existência do crédito que pretende
restituir, o que exsurge do pagamento indevido. Assim, para se identificar o valor do
indébito em questão, o próprio extrato das DI’s já apresenta os valores destacadamente,
não exigindo maiores complexidades para se identificar os valores que foram recolhidos
a maior.
Os documentos até então apresentados nos autos são suficientes à comprovação do
pagamento indevido das contribuições sociais incidentes na importação, cuja base se
encontrava alargada, e não se pode transferir ao contribuinte um dever que é da
Administração.
Tais créditos dos referidos períodos, não foram objeto de outros pedidos de restituição,
e, portanto, não foram aproveitados pela RECORRENTE.
O dever do contribuinte é apresentar as provas que entende necessárias à comprovação
do seu direito, dever este que foi plenamente satisfeito pela RECORRENTE, cabendo à
Autoridade Fazendária, caso não se dê por convencida, fiscalizá-la.
(...)
Contudo, de antemão a RECORRENTE informa que as únicas compensações por ela
efetuadas são aquelas citadas nestes autos, não havendo quaisquer outras que decorram
do INDÉBITO que aparelha este PER, de modo diminuir o quantum a ser restituído.
Além disso, descabe a pretensão da autoridade administrativa de indeferir o pedido de
restituição pelo fato de não haver comprovação da “não utilização dos créditos”, visto
que todos os documentos de posse da empresa encontram-se em poder da administração
pública, em especial no ambiente SPED.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

Assim, há claro cerceio do direito de defesa da RECORRENTE, na medida em que a
Administração está exigindo que o contribuinte comprove fato negativo (a chamada
prova diabólica), e, consequentemente, deixa o Poder Público de cumprir o ônus da
prova do fato negativo do direito do particular, em clara nulidade da decisão, que deve
ser reconhecida por este Colegiado regional.
Nesse ponto o contribuinte ressalta da impossibilidade de produzir prova negativa,
dar a entender que a prova exigida é apenas a de não ter feito outras compensações e afirma que
a não utilização dos créditos poderia ser facilmente comprovado pelo “SPED” enquanto que o
que a fiscalização e a DRJ ressaltaram a necessidade de prova contábil, vejamos:
O argumento de que teria apresentado todos os documentos necessários à análise de seu
pleito não é suficiente para se contrapor ao fato de a interessada não ter apresentado
todos os documentos exigidos pela autoridade competente.
Não é demais lembrar que os documentos a serem apresentados são aqueles requeridos
pela autoridade competente para apreciar o pleito, nos termos do aludido art. 40 da Lei
no 9.784/1999. Dessa forma, ainda que a interessada entenda que os documentos que
apresentou seriam suficientes, não foi esse o entendimento da autoridade.
Nesse escopo verifica-se que não procede a alegação da interessada quando defende que
a autoridade exige que seja apresentada “prova negativa”.
A alegação se baseia no fato de o pleito ter sido indeferido em face da ausência de
comprovação de que os tributos recolhidos não foram aproveitados como créditos
tributários e/ou repassados a terceiros.
Não se trata de apresentação de prova negativa, mas sim de comprovação necessária,
que pode ser realizada por meio dos demonstrativos contábeis, por exemplo.
Nesse sentido, não se pode aceitar a alegação de que não houve registro contábil da
parte recolhida a maior cujo reconhecimento do direito creditório agora se
pleiteia.
Em verdade essa afirmação demonstra que o valor referente ao PIS/Pasep-importação e
Cofins-importação, inclusive a parte considerada indevida em razão da declaração de
inconstitucionalidade de parte da base de cálculo proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, foi creditada pela interessada.
Nesse aspecto registra-se a improcedência da alegação da interessada em relação à
impossibilidade de se utilizar o crédito decorrente do recolhimento do PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação com débitos relativos ao PIS/Pasep e Cofins,
especialmente quanto às empresas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, como
é o caso da interessada. A Lei no 10.865/2004 em seu art. 15 deixa expressa a
possibilidade dessa operação. (grifei)
Para esclarecer e disciplinar os procedimentos a serem adotados em relação ao assunto
em tela a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo Cosit no 1,
de 31 de março de 2017, publicada no DOU de 04/04/2017, que assim estabelece:
(...)
V - Possibilidade de aproveitar os pagamentos por outras formas de devolução
V-1. No regime de apuração não-cumulativa
33. Cabe tratar da possibilidade de o sujeito passivo aproveitar os pagamentos
indevidos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
por outras formas de devolução sujeitas ou não à prévia análise quanto à efetiva
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

existência do indébito (desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração não cumulativa, declarações de compensação e pedidos
de ressarcimento). Nesses casos, é dever da Administração evitar o
enriquecimento sem causa e a dupla devolução dos valores e disciplinar a análise
dos pedidos de restituição, conforme disposto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996. Conforme citado nos itens 23 a 23.2 deste Parecer, não se pode admitir
a dupla devolução ao adquirente e ao importador nos casos de importação por
conta e ordem. Da mesma forma, não se pode admitir a dupla devolução de
valores nos casos em que importâncias equivalentes aos valores indevidos já
foram utilizados espontaneamente pelo sujeito passivo ou estão à sua
disposição.
34. Nesse sentido, cabe lembrar que no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ao lado do débito tem-se o crédito,
apurado nas situações previstas em lei, inclusive quando do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
35. Como é de conhecimento, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos
arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para fins de determinação
dessas contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, nas hipóteses descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
35.1. Como se trata de situações ocorridas antes de 10 de outubro de 2013, em
regra, o indébito decorrente do efetivo pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação já foi creditado na forma de
desconto das Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, podendo, inclusive, ter
gerado um direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor destas
últimas. Referido saldo é passível de ressarcimento ou de compensação com
outros tributos, nas hipóteses em que a legislação das mencionadas contribuições
permite essa utilização (exemplo, art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005), observada a legislação específica aplicável à matéria.
35.2. Logo, não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não
cumulatividade e a de repetição do indébito). (...) (destaques acrescidos)
Infere-se do Parecer Normativo Cosit no 1/2017 que os créditos referentes ao PIS/Pasep-
importação e à Cofins-importação decorrentes de operações de importação anteriores a
10 de outubro de 2013, para empresas sujeitas ao regime não cumulativo, serão
aproveitados na apuração das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, sendo que
eventual saldo credor dessas últimas é passível de ressarcimento ou de compensação
com outros tributos, nos termos da legislação de regência.
Evidente que nos casos em que se pleiteie o ressarcimento ou para que se promova a
compensação do saldo credor a interessada deve comprovar contabilmente o valor do
crédito.
No caso em tela, o Despacho Decisório foi emitido em data anterior à publicação do
Parecer Normativo Cosit no 1/2017, todavia sua conclusão está perfeitamente alinhada
com o entendimento expresso em referido parecer normativo.
Como se vê o Parecer Normativo Cosit no 1/2017, trata da restituição
administrativa de valores em razão de o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 559.937, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, julgado em 20 de
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

março de 2013, haver declarado inconstitucional o art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, no que se refere à composição da base de cálculo valor aduaneiro.
Importante ressaltar que tal parecer veio servilmente instruir a RFB, após a
edição, em 17/10/2014, da Nota PGFN/CASTF/ no 1.254, de 2014 (a qual teve suas razões
jurídicas complementadas posteriormente pela Nota/PGFN/CASTF/ no 547, de 2015) incluindo a
presente matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014.
Para melhor compreensão da lide travada, o STF considerou inconstitucional a
inclusão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o valor
das próprias contribuições na base de cálculo da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na importação (Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social incidente na importação (Cofins-Importação).
O cerne da questão esta no reconhecimento da recorrente ter o seu pedido de
restituição de parte dos valores pleiteados, com os efeitos da decisão do STF para os
procedimentos administrativos, no qual busca se amparar.
A negativa de provimento por parte da decisão a quo, se baseou no fato da
recorrente não ter logrado êxito em comprovar que não aproveitou tais recolhimentos
(PIS/Cofins – importação ) como créditos tributários no mercado interno e que não repassou a
terceiros os encargos suportados, logo não afastando a suspeita de um possível “duplo
aproveitamento ou a dupla devolução dos mesmos valores por meio de duas sistemáticas de
utilização de créditos (a da não cumulatividade e a de repetição do indébito)”.
Com vênias ao relator do r. acórdão, entendo que a recorrente foi objetiva na
resposta a intimação nas e-fls 706 em diante. Nesse sentido, prudente repisar os documentos
almejados pelo Auditor Fiscal:

Dentre os documentos apresentados, a meu ver em compliance com o que dispõe
nos termos do aludido art. 40 da Lei no 9.784/1999, a resposta que causou maior desconforto foi
quanto ao “item 4”, impressão que resta claro pelos excertos abaixo, já que os demais itens de
certa forma atingiram o objetivo que se deseja atingir. Vejamos:
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

DRJ: Não se trata de apresentação de prova negativa, mas sim de comprovação
necessária, que pode ser realizada por meio dos demonstrativos contábeis, por exemplo.
Nesse sentido, não se pode aceitar a alegação de que não houve registro contábil da
parte recolhida a maior cujo reconhecimento do direito creditório agora se
pleiteia.
E o contribuinte negou o fornecimento dos documentos com a seguinte
justificativa, e-fls 707:
RESPOSTA: Quanto a este item, a Intimada informa que está tratando o Pedido de
Restituição como sendo uma Contingência Ativa, e, pelo princípio da prudência, apenas
poderia registrá-lo se considerasse como sendo um crédito líquido e certo, mas que para
isso depende do deferimento da Administração, aqui perseguido.
Entendo ser compreensível o entendimento da ora recorrente em ter se atribuído
do que rege o Pronunciamento Contábil - CPC 25, quando considerou tal processo de repetição
de indébito, em específico os pedidos de restituição arguindo a inconstitucionalidade da base de
cálculo instituída pela Lei no 10.865/2004, como sendo uma “Contingência Ativa”, sendo esta
como preconiza o pronunciamento, uma condição ou situação cujo o resultado final, favorável ou
desfavorável, depende de eventos futuros incertos, o que seria dizer que na contabilidade tais
eventos se restringem às situações existentes à data das demonstrações e informações contábeis,
cujo efeito financeiro será determinado por eventos futuros que possam ocorrer ou deixar de
ocorrer. Assim as Contingências Ativas que, por atendimentos aos princípios contábeis, não
devam ser reconhecidos contabilmente, devem ser divulgados em nota explicativa no balanço,
com a descrição da sua natureza, o valor potencial e a expectativa da companhia sobre a sua
eventual realização.
O que espera o contribuinte é que tal técnica contábil, seja de conhecimento
amplo da fiscalização, certo que no final do exercício de 2013, o RE no 559.937 ainda tramitava
com embargos de declaração a ser julgado, assim plausível de que a recorrente estaria diante de
um resultado de um evento passado, cuja existência só seria confirmada apenas pela ocorrência
ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle desta entidade.
Oportuno ainda dizer que não é desrazoável a afirmativa da recorrente, em dizer
que as notas fiscais de saída encontram-se em poder da Administração, já que foram geradas no
ambiente do SPED, ambiente que abrange desde a Nota Fiscal Eletrônica, o SPED Contábil e o
SPED Fiscal, inclusive estando a empresa sujeita ao regime de apuração não cumulativa é na
EFD- Contribuições que o contribuinte escritura todos os detalhes pertinentes à utilização dos
créditos em que goza o direito, informando quando ele foi gerado, quando foi utilizado e qual o
saldo restante, portanto, mais um motivo para entender que a recorrente foi objetiva e não
evasiva em suas respostas.
Sendo assim, tendo a referida matéria julgada como paradigma no Recurso
Extraordinário no 559.607/SC, onde teve reconhecida por unanimidade a Repercussão Geral em
respeito ao art. 621 do RICARF/2015, filio-me ao julgado proferido pela Suprema Corte, acima
reproduzido, entendendo que o direito assiste a recorrente.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.723 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.720114/2014-28

Diante do exposto, rejeito as preliminares e voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, devendo a
unidade de origem quantificar o crédito decorrente da aplicação do RE STF no 559.937.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada
pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital